Tribunal: TJMT
Processo: 1009072-45.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009072-45.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CICERO RENATO DA SILVA
AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CÍCERO RENATO DA SILVA no Cumprimento de Sentença movido em face da MULTIMARCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade quanto ao excesso da execução dos honorários sucumbenciais, determinando que o exeqüente procedesse às devidas correções dos cálculos.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar da aparente intempestividade da Exceção de Pré-executividade acolhida, o próprio agravante reconhece o erro quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais penhorados (valor da causa em vez de valor da condenação).
Ademais, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora